Tribunal: TJES
Processo: 5000226-80.2022.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000226-80.2022.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAGANINI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA e outros

APELADO: IZAQUE CUSTODIO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INDISPONIBILIDADE DOS AUTOS ORIGINAIS POR CASO FORTUITO. INUNDAÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE ICONHA/ES. NÃO CONFIGURAÇÃO DE INÉRCIA DO CREDOR. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Paganini Material de Construção Ltda contra sentença proferida pela Vara Única de Iconha/ES, que extinguiu o processo de cumprimento de sentença com fundamento na prescrição intercorrente, considerando o período entre 17/01/2020 (data da inundação do Fórum de Iconha/ES) e 12/04/2022 (início da restauração de autos) como parte do prazo prescricional. O apelante argumenta que a indisponibilidade dos autos foi decorrente de caso fortuito e não de sua inércia, requerendo a anulação da sentença e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o período de indisponibilidade dos autos, em razão de caso fortuito (inundação do Fórum), pode ser computado no prazo da prescrição intercorrente; e (ii) determinar se a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente deve ser anulada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente pressupõe inércia do credor por prazo superior ao da prescrição do direito material objeto da execução, conforme art. 924, V, e art. 921, § 4º, do CPC.

O prazo da prescrição intercorrente tem início após o decurso de 1 ano da suspensão da execução, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC, e da tese firmada pelo STJ no IAC no REsp nº 1.604.412/SC, segundo a qual a contagem do prazo considera a ausência de contraditório ou impedimento do curso do processo.

A inundação que destruiu os autos físicos, em 17/01/2020, constitui caso fortuito, devidamente comprovado nos autos por certidão oficial, o que inviabilizou a continuidade da execução até a conclusão da restauração dos autos, ocorrida em 18/07/2023.

Não se pode imputar ao credor a responsabilidade pela paralisação do processo em decorrência de evento extraordinário e imprevisível, de modo que o período de 17/01/2020 a 18/07/2023 deve ser excluído do cômputo do prazo prescricional, não configurando inércia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O período de indisponibilidade dos autos em razão de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado, não pode ser computado no prazo da prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia do credor e não se configura na hipótese de paralisação do processo causada por evento imprevisível alheio à sua vontade.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000226-80.2022.8.08.0023

APELANTE:
PAGANINI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

APELADO:
IZAQUE CUSTODIO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
PAGANINI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
contra a r. sentença proferida no Id 9819674 pelo Juízo da Vara Única de Iconha/ES na
restauração de autos do cumprimento de sentença
ajuizado pelo recorrente em face de IZAQUE CUSTODIO, que julgou extinto o processo em razão da declaração de prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais (Id 1
1035318
), o apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser anulada pois considerou o período de 17/01/2020 (data da inundação do Fórum da Comarca de Iconha) até o dia 12/04/2022 (data do início do procedimento de restauração dos autos) como decurso do prazo prescricional, porém, os autos originais ficaram indisponíveis por circunstâncias alheias à vontade da parte.

Destaca, ainda, que após o trânsito em julgado da sentença de restauração de autos, apresentou requerimento informando que descobriu que o Apelado possuía uma empresa de materiais de construção e requerendo a realização de consulta ao SISBAJUD e RENAJUD.

Sem contrarrazões.

Muito bem.

Na hipótese vertente, o juízo reconheceu a prescrição da pretensão executiva, na forma do artigo 924, V, do CPC, haja vista que entre a data da retomada do prazo prescricional (05/06/2018) e a data da sentença houve o transcurso de prazo superior a prescricional.

De início,
vale registrar que se configura a prescrição intercorrente quando o credor permanece inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, sendo o termo inicial para a sua contagem o encerramento do prazo de um ano de suspensão da execução, realizada nos termos do parágrafo 4º do art. 921 do Código de Processo Civil.

Art. 921. [...]

§4º
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.

Nesse contexto, o C. STJ fixou as seguintes teses acerca da prescrição intercorrente no Incidente de Assunção de Competência n.º 001, instaurado no REsp nº 1.604.412/SC:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECEDENTE EM IAC. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.

1. "As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição." (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/6/2018, DJe 22/8/2018) 2. Entendimento firmado nos autos do IAC no REsp 1.604.412/SC que tem aplicação imediata, porquanto não houve modulação de efeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.918.375/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

No caso em exame, de fato, após o decurso de 1 ano da ciência da não localização de bens do devedor, volta a correr o prazo prescricional, o que se deu em 05/06/2018.

Todavia, em virtude da enchente que assolou o Fórum da Comarca de Iconha/ES
em 17/01/2020
os autos físicos do processo foram destruídos sem possibilidade de recuperação pela Equipe Técnica do TJES, conforme consta da Certidão de Id 9819638.

Portanto, sem delongas, não há como se considerar o período de 17/01/2020 até 18/07/2023 (data do trânsito em julgado da sentença que restaurou os autos) como decurso do prazo de prescrição intercorrente da execução do título judicial.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução com a análise dos requerimentos pendentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24 a 28.02.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões